Tribunal: TJBA
Processo: 8105749-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105749-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de veículo automotor. Inadimplemento contratual. Constituição em mora. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual. Desnecessidade de recebimento pessoal pelo devedor. Tema 1.132 do STJ. Alegação de abusividade de encargos contratuais. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Seguro prestamista facultativo. Ausência de ilegalidade. Manutenção da consolidação da propriedade e da posse do bem em favor da credora fiduciária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da credora fiduciária. A parte recorrente sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de comprovação válida da mora e abusividade de encargos contratuais, requerendo o afastamento da mora e a improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a sentença é nula por suposta restrição ao direito de defesa e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato; e (iii) determinar se as alegadas abusividades contratuais afastam a mora e impedem a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e os elementos documentais são suficientes para a solução da causa.

4. A sentença enfrenta adequadamente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa ou vício de fundamentação.

5. A extinção sem resolução do mérito da ação revisional anteriormente ajuizada afasta a utilidade da reunião dos processos e elimina o risco de decisões conflitantes.

6. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessário o recebimento pessoal da correspondência.

7. A entrega da notificação no endereço contratual comprova regularmente a mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro.

8. O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que basta o encaminhamento da notificação ao endereço indicado no contrato para a comprovação da mora.

9. A Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a indicação do valor do débito na notificação destinada à constituição em mora.

10. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme orientação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A tarifa de avaliação do bem é válida quando vinculada à efetiva prestação do serviço de vistoria e avaliação do veículo financiado.

12. A tarifa de registro do contrato é legítima por corresponder a providência necessária à eficácia da garantia fiduciária perante terceiros.

13. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma facultativa, sem demonstração de venda casada ou imposição ao consumidor.

14. A inexistência de abusividades contratuais afasta os pedidos de repetição de indébito, revisão das parcelas e descaracterização da mora.

15. O inadimplemento contratual autoriza a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

16. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº
8105749-46.2023.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
MANOEL DE JESUS SANTOS
, e, na condição de apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.